Tribunal: STF
Processo: ARE 1502054
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. Desapropriação. Execução. Impugnação. Pagamento integral do crédito. Matéria relativa a não incidência dos juros de mora e compensatórios no período da moratória do artigo 78 do ADCT. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 17 do STF ao presente caso. Precatório relativo ao exercício de 1992. Ofensa à coisa julgada. Lei n° 11.960/09. Princípio da especialidade. Desapropriação. Lei própria. Superveniência, ademais, de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do seu art. 5°, contudo, sem modulação temporal dos efeitos da decisão, que enseja juízo de exclusão da norma, ainda que 'ex officio'. Sentença mantida. Recurso não provido” (eDOC 15 – ID: 47289256, p. 3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a não incidência de juros moratórios e juros compensatórios durante o período de parcelamento do art. 78 do ADCT. 



    Alega-se que o acórdão do Tribunal de origem, ao permitir a incidência de juros durante o período da moratória, incorreu em ofensa ao teor da Súmula Vinculante nº 17.



    Argumenta-se que deveriam ser cessados os juros moratórios de 1." de julho do ano da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, deveriam voltar a correr dessa data em diante (eDOC 25 – ID:73e55485, p. 12).



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem registrou a impossibilidade de se rediscutir a incidência ou não de juros durante o período de moratória, em razão do trânsito em julgado e da efetiva quitação do precatório. Eis a ementa desta decisão:



    “RETRATAÇÃO — Apelação. Execução de Sentença. Desapropriação. Precatório. V. Acórdão que negou provimento ao recurso da expropriante para manter a extinção da execução. 1. Precatório quitado integralmente, relativo ao ano de 1992. Necessidade de garantir a coisa julgada. 2. Retorno dos autos para readequação consoante entendimentos firmados no RE n° 1.169.289/SC (Tema n° 1.037/STF) — DJE 01.07.2020; REsp 1.111.103/SP (Tema n° 126/STJ) — DJE 13.11.2020 e REsp n° 1.118.103/SP (Tema n° 1.073/STJ) — DJE 13.11.2020 não se aplicam à hipótese dos autos, considerando a coisa julgada material, há muito passada. 3. Acórdão que, em juízo de retratação, não altera o entendimento” (eDOC 38 - ID: a1800be4, p. 2)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, rememoro que o caso em análise remonta a ato de desapropriação de bem particular, tendo sido fixado valor certo de indenização, restando remanescente a discussão apenas quanto aos encargos incidentes sobre o débito fazendário.



    Em suas manifestações, o ente público estadual sustenta, em síntese, não ser cabível a incidência de juros moratórios durante o prazo previsto para o pagamento do débito.



    Pois bem.



    Esta Corte, ao apreciar o tema 1.037 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1169289, assentou que o enunciado da Súmula Vinculante nº 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Anotou-se também que, no inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o &apos;período de graça&apos;" (RE 1169289, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020 – grifo nosso)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que estaria preclusa a possibilidade de discussão quanto aos encargos incidentes sobre o débito da Fazenda Pública, posto que já expedido e pago o precatório correspondente, estando a quitação protegida pela coisa julgada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “6. No entanto, verifica-se que os RE n° 1.169.289/SC (Terna n° 1.037/STF), Resp n° 1.111.829/SP (Terna n° 126/STJ) e Resp n° 1.118.13/SP (Tema n° 1.073/STJ), não se aplicam à hipótese dos autos. Infere-se de singela leitura que os v. acórdãos de fls. 722/735 (3° volume) e 749/762 (4º volume), que o ora apelante ajuizou em face de AGELIN ZAMBOM E OUTRA (espólio) ação de desapropriação de área localizada no Município de Araras, destinada à construção de dispositivo de segurança no acesso àquele Município, no Km 169 + 383 metros da Estrada SP-330 — Via Anhanguera (fl.06). A ação foi julgada procedente, e a respectiva indenização redundou em precatório adimplido em dez parcelas. Após o levantamento da última parcela, ocorrido em 13 de abril de 2011 (f1.531), o expropriante impugnou os valores pagos (fls.535/571), ao argumento da existência de saldo remanescente a seu favor, em virtude de incorreção na atualização dos valores devidos. O juízo extinguiu a ação, nos termos do artigo 794, inciso I, do CPC. 



    6.1. Nesse contexto, verifica-se que a decisão judicial foi tomada há 27 anos, ocorrendo o a trânsito em julgado do acórdão de fls . 257/259 aos 24.10.1989 (verso de fl.260) — 1° volume e o crédito foi integralmente pago, sendo que o último precatório refere-se ao exercício de 1992. Logo, forçoso reconhecer a necessidade de garantir a coisa julgada, eis que há muito passada (f1.727), que, portanto, se tornou imutável e indiscutível, não mais sujeita a recurso.



    (...)



    Sendo assim, considerando que a constituição do título operou-se há aproximadamente 23 anos, além do pagamento integral das parcelas, observa-se que se estabilizaram os limites do crédito a ser satisfeito, não sendo possível, portanto, retornar discussão acerca de ponto já acobertado pela imutabilidade (artigo 5º, XXXVI, da CF). Nesse sentido, a aplicação de novos entendimentos no caso em aprecio, tendo em vista o cumprimento da obrigação estampada no título executivo, obsta a possibilidade de rediscussão daquilo que já foi efetivamente adimplido.” (eDOC 38 – ID: a1800be4, p. 7-9)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra em descompasso com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista ter afastado expressamente a incidência da Súmula Vinculante nº 17 com fundamento na existência de coisa julgada.



    No ponto, registro a existência de vasta jurisprudência desta Corte constitucional a reconhecer a inexistência de ofensa à coisa julgada na imediata aplicação do teor da Súmula Vinculante nº 17, ainda que em feitos cujo trânsito em julgado já tenha sido certificado.Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. ARTS. 33 E 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo. Contudo, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. Precedentes. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte têm se mantido firmes no sentido de que não há ofensa à coisa julgada no tocante à não incidência de juros de mora no período de graça estabelecido no referido art. 100, § 5º, da CRFB (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023; e RE nº 1.403.497-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 19/06/2023). 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios” (RE nº 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1454978 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.04.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. (...)” (RE 1460130 ED-AgR, Rel. Min. Critiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.02.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a seguir o teor da Súmula Vinculante nº 17, assim como as diretrizes fixadas nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente